Tribunal: STF
Processo: RE 1417794
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por Walmeid Rosa Rodrigues e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais daquele Estado, o qual manteve a sentença de parcial procedência do pedido autoral que reconheceu a “prescrição parcial da pretensão objurgada no que tange aos contratos firmados anteriores a 08/05/2014”.



    Walmeid Rosa Rodrigues sustenta, nas razões de seu apelo extremo, que “o venerando acórdão do Egrégio Juizado Especial de Vitória infringiu o disposto no art. 37, IX, da CF/1988, bem como jurisprudência pacificada no STF através da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2229 e do RE 765320”. 



    Aduz que “todos os contratos temporários devem ser declarados nulos e terem o afastamento da prescrição quinquenal, assim como também, o Recorrente deve ter o direito de receber o pagamento do FGTS durante todo o período de contratos de trabalho devido a inúmeras renovações sucessivas”.



    O Estado do Espírito Santo, por sua vez, alega violação do artigo 37, caput, da Constituição Federal.



    Ressalta que “a Turma Recursal do Espírito Santo, desprezou a norma contida no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Referido Decreto prevê o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de pretensões contra a Fazenda Pública. Deste modo, assim como nas demais ações contra a Fazenda Pública, eventual condenação ao pagamento de valores a título de FGTS pelos serviços prestados por meio de contratos temporários sucessivamente renovados, deve se limitar ao quinquênio que antecede a propositura da ação”.



    Salienta que “a partir da modulação de efeitos da decisão do ARE 709.212/DF - que manteve a aplicação do prazo trintenário exclusivamente para os casos em que o termo inaugural da prescrição já havia inciado e se ocorreria primeiro - a Turma Recursal do Estado do Espírito Santo entendeu por bem estender essa regra temporal aos processos contra a Fazenda Pública, sob o argumento de que houve alteração da jurisprudência então consolidada acerca da aplicabilidade do prazo quinquenal”.



    Afirma que “ao analisar o pedido de pagamento de parcelas do FGTS deve-se verificar tanto a data dos créditos, quanto a data da propositura da ação, devendo-se aplicar o prazo prescricional que ocorrer primeiro nas ações ajuizadas após a data de julgamento do ARE 709.212/DF, qual seja, 13/11/2014”.



    Defende que, “caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE 709.212 seja aplicado ao caso, há de se observar as especificidades do caso concreto e, nesse linha, a aplicação do prazo quinquenal é medida que se impõe”. 



    Em 27/02/2020, o Presidente da Turma Recursal, em razão do julgamento do ARE nº 709.212/DF, feito paradigma do Tema nº 608 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após nova análise do feito, a Primeira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, exercendo juízo de retratação, deu provimento ao recurso inominado para “reconhecer o direito da recorrente ao recebimento do FGTS no período compreendido entre 12/06/2007 a 06/08/2014 (...)”.



    Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto por Walmeid Rosa Rodrigues.



    Não merece prosperar a irresignação, haja vista que a recorrente carece de interesse recursal quanto ao tema suscitado no recurso extraordinário.



    In casu, a Corte de origem, em sede de juízo de retratação, deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, para reconhecer a aplicação da prescrição trintenária. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia quanto a análise do prazo prescricional para contratos de trabalho que ensejam ou não Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS e ainda a aplicabilidade ou não direito a FGTS a servidores sujeito a regime próprio.



    Pois bem, Sobre o assunto, o STF, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições do FGTS não depositadas é quinquenal.



    Todavia, a partir da modulação dos efeitos da decisão (ex nunc), foi definido que aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos, enquanto que para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos,contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte.



    (...)



    No caso dos autos, o período reclamado pelo recorrente versa entre o período de 12/06/2007 a 06/08/2014. Logo, tendo o prazo pleiteado enquadrado dentro da modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, e considerando que o feito foi ajuizado em 08/05/2019, in casu, a prescrição é trintenária.



    Isto porque, partindo do entendimento firmado na modulação acima transcrita, a data base para análise é a do último dia de contrato firmado (06/08/2014 e tendo sido ajuizado dentro do prazo quinquenal, retroage por trinta anos, conforme posicionamentos do Egrégio TJ/ES, vejamos:



    (...)



    Por isso, não há que falar em prescrição da parte temporal dos pedidos, pois no caso concreto aplica-se a prescrição trintenária.”



    Assim, resta claramente configurada a falta de interesse recursal da recorrente, uma vez que que o Tribunal de origem assentou, expressamente, a aplicação da prescrição trintenária ao caso dos autos. 



    Quanto ao apelo extremo interposto pelo Estado do Espírito Santo.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o tema suscitado no recurso extraordinário concernente à aplicação do Decreto nº 20.910/32, o qual prevê a prescrição quinquenal para o ajuizamento de ações em face da Fazenda Pública, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, o Tribunal de Origem observou o entendimento proferido pelo Plenário desta Corte no julgamento do ARE nº 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 608 da Repercussão Geral, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



    Essa decisão foi modulada, atribuindo-se a ela efeitos ex nunc, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes. Confira-se, por oportuno, trecho do voto:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (grifo nosso).



    No caso em concreto, o Tribunal de origem pronunciou a prescrição trintenária da pretensão relativa aos depósitos de FGTS anterior a 11/10/14. Na ocasião, restou assentado que,



    “o STF, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições do FGTS não depositadas é quinquenal.



    Todavia, a partir da modulação dos efeitos da decisão (ex nunc), foi definido que aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos, enquanto que para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos,contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte.



    (...)



    No caso dos autos, o período reclamado pelo recorrente versa entre o período de 12/06/2007 a 06/08/2014. Logo, tendo o prazo pleiteado enquadrado dentro da modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, e considerando que o feito foi ajuizado em 08/05/2019, in casu, a prescrição é trintenária.”



    Assim, é incontroverso que a ação de cobrança de depósitos de FGTS foi ajuizada em 08/05/2019, ou seja, dentro do período de 5 anos, a contar da conclusão do julgamento do paradigma ocorrido em 13/11/14, razão pela qual entendo que se deve aplicar a prescrição trintenária às parcelas devidas de FGTS.



    Sobre o tema, anote-se o seguinte precedente do Plenário desta Corte:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 



    2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 



    3. Embargos de divergência providos” (RE nº 1.198.362/PB-AgR-ED-EDv, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/4/21).



    Do voto da eminente Relatora merece destaque a seguinte passagem:



    “Consoante relatado, a Segunda Turma manteve decisão monocrática do relator pela qual provido o recurso extraordinário ‘para reconhecer a aplicação da prescrição quinquenal para o recebimento do FGTS’. 



    Ao negar provimento ao agravo, a Turma adotou entendimento divergente do aresto paradigma no que diz com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto 99.684/1990, que prescreviam a prescrição trintenária para a cobrança dos depósitos do FGTS. 



    Isso porque, consoante consignado pelo Relator do acórdão embargado, ‘na data do julgamento do ARE 709.212-RG, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional’. 



    Nesse contexto, em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial da parcela devida, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento.”



    Nesse mesmo sentido, destaca-se o recente julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Cobrança de valores. Prazo prescricional. Repercussão geral reconhecida. Modulação dos efeitos. Precedentes. 1. O Plenário da Suprema Corte no julgamento do ARE nº 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 608 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 2. Essa decisão foi modulada, conferido-se efeitos prospectivos à nova orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, a fim de resguardar a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da conclusão do julgamento do STF ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos (o que ocorrer primeiro). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.393.865/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 02/05/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto por Walmeid Rosa Rodrigues e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente